Tribunal: TJMT
Processo: 0007467-53.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007467-53.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ZENILDA LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 229.309.141-49 (APELANTE), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22, §3º, DA LEI 8.880/1994 - PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante o entendimento desta Corte, só é possível verificar se, de fato, a perda remuneratória decorrente da conversão da URV foi repassada aos servidores mediante a realização de liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de perícia contábil individualizada.

Constatado que o laudo
pericial
não observou a regra contida no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, em especial o §3º, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Zenilda Lourenco de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis

que, no
“Cumprimento de Sentença nº 0007467-53.2014.8.11.0003”
, proposto em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu a liquidação de sentença, nos termos do art. 535, III, do CPC, por reconhecer a hipótese de “liquidação zero” (id. 151650386).

Irresignada, a recorrente pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de que a perícia não considerou
a legislação no que tange à conversão da URV no dia do efetivo pagamento.

Assevera que a Lei nº 6.528/94 não teve o condão de
reestruturar a carreira dos servidores, não implicando, necessariamente, correção de eventual perda salarial em decorrência da conversão da moeda em URV.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id.
151650386 – pág. 76/84
).

O apelado apresentou contrarrazões rechaçando as alegações aventadas no recurso (id. 151963701 – pág. 04/13).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto
Zenilda Lourenco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, no
“Cumprimento de Sentença n.
0007467-53.2014.8.11.000”
, declarou extinta a liquidação de sentença por ter resultado zero (id. 151650386).

Versam os autos sobre cumprimento de sentença na qual foi determinada a liquidação por arbitramento com base no acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0007467-53.2014.8.11.000.

Após o trânsito do citado acórdão, ao analisar o pedido de cumprimento de sentença, o juízo singular extinguiu o feito sob o fundamento de que os cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente teria sofrido a parte autora em decorrência da conversão da URV conduziram à hipótese de “liquidação zero”.

Pois bem.

Sobre a questão de liquidação zero nas demandas em que se pleiteia o direito à recomposição salarial tanto a jurisprudência dos tribunais de superposição como esta Corte entendem que é imprescindível para o deslinde da causa que a eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, é possível concluir que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)
recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)
comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

Dessa forma, para apurar a efetiva defasagem remuneratória e, consequentemente, o
an debeatur
, faz-se necessária a realização de perícia técnica, a qual deverá considerar o disposto no art. 22 da Lei federal n. 8.880/1994.

In casu
, verifica-se que constam dos autos as fichas financeiras da servidora-apelante, as quais são necessárias para a realização do cálculo da eventual defasagem salarial, conforme os parâmetros fixados em lei.
Contudo, ao proceder à apuração, o perito considerou tão somente os “proventos” da servidora, não integrando ao cálculo as vantagens pessoais por ela percebidas (adicional por tempo de serviço, salário-família e demais gratificações), conforme as fichas financeiras, estando o laudo pericial, portanto, em dissonância com o disposto no artigo 22, § 3º, da Lei n. 8.880/1994,
vejamos:

Posteriormente à apresentação do laudo pericial
, o magistrado analisou a legislação e o acervo dos autos, chegando à conclusão, primeiro, de que não há valores a serem pagos à parte apelante, sob o fundamento de que as possíveis diferenças e/ou perdas eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV na carreira da servidora foram supridas pela Lei estadual nº 6.528/94, e, segundo, que a lei previu
a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, e ainda a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1º de setembro de 1994.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e, ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

No entanto, especificamente no caso em apreço, a perícia não foi realizada dentro dos parâmetros legais e não levou em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, que a lei que reestruturou a carreira da parte apelante supriu a defasagem advinda da conversão da
URV
, o que não se pode admitir.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Destarte, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão o de anular a sentença de origem para determinar a realização de perícia judicial contábil, na qual deverá o perito:

a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
, acaso existente;

b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482
URV
”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, supriu a alegada defasagem na remuneração da servidora; e

c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso 50/1998, 91/2001 e 277/2007, que reajustaram os vencimentos dos profissionais da Educação Básica, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento da liquidação por arbitramento, devendo ser realizada, ainda, perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023